Tribunal: TJSP
Processo: 1508462-70.2025.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2023 e 2024. Sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de demonstração do cumprimento dos requisitos trazidos pelo Item 2 da Tese do Tema 1184 do C. STF, reproduzidos nos arts. 2o e 3o da Resolução 547 do CNJ e no art. 1o do Provimento CSM no 2.738/2024. Insurgência da

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2023 e 2024. Sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de demonstração do cumprimento dos requisitos trazidos pelo Item 2 da Tese do Tema 1184 do C. STF, reproduzidos nos arts. 2o e 3o da Resolução 547 do CNJ e no art. 1o do Provimento CSM no 2.738/2024. Insurgência da exequente por meio de recurso de Apelação. Recurso inadequado. Valor da causa (R$ 1.198,11) que, na data da distribuição (em maio de 2025), era inferior ao valor de alçada aplicável (R$ 1.506,65). Fato que na época da interposição do recurso era de amplo conhecimento, autorizava apenas os Embargos Infringentes (art. 34 da Lei n. 6.830/1980 e art. 4o do Provimento CSM No 2.738/2024) e, assim, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inobservância de pressuposto objetivo que determina o não conhecimento do recurso.